Tribunal: TJSP
Processo: 2216447-50.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
RECURSO – Embargos de declaração – Obscuridade e omissão – Inexistência de qualquer vício – Pretensão de atribuição de efeito infringente ao v. aresto embargado – Inaplicabilidade – Decisão mantida por seus próprios fundamentos - Embargos rejeitados.
RECURSO – Embargos de declaração – Prequestionamento – Menção expressa a fundamentos legais – Desnecessidade – Embargos

Ementa:
RECURSO – Embargos de declaração – Obscuridade e omissão – Inexistência de qualquer vício – Pretensão de atribuição de efeito infringente ao v. aresto embargado – Inaplicabilidade – Decisão mantida por seus próprios fundamentos - Embargos rejeitados.
RECURSO – Embargos de declaração – Prequestionamento – Menção expressa a fundamentos legais – Desnecessidade – Embargos rejeitados.

Dispositivo: Rejeitam os embargos

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001036752
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2216447-50.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Simão, em que é
embargante AGRÍCOLA MORENO DE NIPOÃ LTDA, é embargado PAULO
AUGUSTO DE BRITO MOREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de
Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARALDO TELLES
(Presidente sem voto), SÉRGIO SHIMURA E MAURÍCIO PESSOA.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
RICARDO NEGRÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2216447-50.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 40.885
2
VOTO No
: 40.885 (REC – DIG)
EDEC. No
: 2216447-50.2020.8.26.0000/50000
COMARCA : SÃO SIMÃO
EBTE.
: AGRÍCOLA MORENO DE NIPOÃ LTDA. E OUTROS
(GRUPO MORENO EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL)
EBDO.
: PAULO AUGUSTO DE BRITO MOREIRA
INTDO.
: LASPRO CONSULTORIA S/C LTDA.
(ADMINISTRADOR
JUDICIAL)
RECURSO Embargos de declaração Obscuridade e
omissão Inexistência de qualquer vício Pretensão de
atribuição de efeito infringente ao v. aresto embargado
Inaplicabilidade Decisão mantida por seus próprios
fundamentos - Embargos rejeitados.
RECURSO

Embargos
de
declaração

Prequestionamento
Menção expressa a fundamentos
legais Desnecessidade Embargos rejeitados.
Dispositivo: Rejeitam os embargos
Embargos de declaração opostos por Agrícola Moreno
de Nipoã Ltda. e outros ao v. aresto de fl. 352-371 que, por votação
unânime, deu provimento ao agravo de instrumento, com imposição de
multa e indenização à parte contrária por litigância de má-fé.
Inconformadas, as embargantes sustentam que o v.
acórdão é obscuro e omisso por não considerar eficazmente que: (a) o art.
80 do Código de Processo Civil não permite a condenação por litigância de
má-fé quando os atos são praticados nos autos de outro processo e (b) não
há identificação dos fatos que demonstrariam que o credor foi enganado
para fixar o valor devido pelo Grupo Moreno ou que deixaria de celebrar o
acordo se soubesse a respeito da recuperação judicial.
Consigna, ainda, a intenção de prequestionamento dos
dispositivos legais atinentes à matéria debatida (fl. 1-4 do incidente
anexo aos autos digitais).
É o relatório.
Os embargos de declaração opostos não são acolhidos,
pois, em termos efetivos, inexiste qualquer vício no v. aresto embargado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2216447-50.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 40.885
3
Ressalta-se com a doutrina (J. C. Barbosa Moreira),
que dúvida é um estado de espírito, que se traduz na hesitação entre
afirmar e negar; obscuridade é a falta de pronúncia acerca de tópico
submetido ao conhecimento da Corte; contradição somente haverá quando
houver proposições irreconciliáveis no acórdão e não para com as partes e,
omissão, somente existirá se o v. acórdão deixa de se manifestar sobre
questão que deveria fazê-lo.
No caso concreto, a decisão embargada foi precisa ao
apontar os fundamentos que levaram a Câmara Julgadora a concluir pelo
resultado dado ao julgamento do agravo de instrumento, tendo sido
apresentadas suas razões de decidir, adotadas de forma unânime pelo
Órgão Julgador.
Sob este fundamento, consigna-se que a análise dos
itens suscitados revela que os recorrentes demonstram mera insatisfação
com o resultado, e buscam por meio de embargos promover nova análise
das circunstâncias já levadas em consideração no julgamento colegiado,
de modo a obter a alteração do posicionamento da Turma Julgadora.
Entendeu a Turma Julgadora que a omissão dos
recorrentes sobre a iminência de ajuizamento de pedido de recuperação
judicial no momento da celebração de acordo na esfera trabalhista
caracteriza conduta de evidente má-fé:
[..] A causa do inadimplemento, entretanto, não é fato de
terceiro ou de força maior. A devedora deu causa a esse
inadimplemento em razão do ajuizamento do pedido
recuperatório
que,
com
certeza
já
se
encontrava
embrionário no momento do acordo celebrado na lide
trabalhista.
Temos assim que ao obrigar-se ao pagamento da multa e
convencer seu credor a encerrar o processo de
conhecimento no Juízo Trabalhista as recuperandas
estavam cientes de que o faziam na perspectiva de
inadimplemento próximo.
As cláusulas que deram origem ao acordo trabalhista
indicavam, naquele momento, disposição do credor, ao
aceitá-las, de transigir quanto ao valor e quanto à dilação
do pagamento de verba eminentemente alimentar. Na
certeza de que receberia nos prazos certos, o trabalhador
abriu mão da integralidade de seu crédito, exigindo,
contudo, seu cumprimento integral e assim, o acordo
previu cominação ao devedor, caso não ocorresse o
pagamento nos termos acordados.
Vê-se, portanto, que a situação de crise econômico-
financeira era bem conhecida pelas devedoras ao fazer a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2216447-50.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 40.885
4
proposta
de
acordo
remissória-dilatória
da
dívida
trabalhista, sendo que somente as recuperandas deram
causa ao inadimplemento do acordo. [..]
Ademais, restou expressamente consignado que a
conduta imprópria dos embargantes, ao deixar de expor os fatos conforme
a verdade e formular pretensões destituídas de fundamento, não ocorreu
apenas nos autos da reclamação trabalhista, como também no curso do
processo de recuperação judicial, conforme excerto reiterado (grifo nosso):
[..] Assim agindo a recuperanda, considerando a ocorrência
de litigância de má-fé nos autos trabalhistas e neste
recurso (CPC15, art. 80, I, III, V e VII) e fraude processual
perante
a
Justiça
Federal
Trabalhista,
estaria
a
recuperanda favorecendo credor em detrimento dos demais
credores (LREF, art. 172), sabedora de que um plano
recuperatório estava sendo distribuído no dia subsequente
à audiência trabalhista, com a submissão de todos os seus
credores.
A solução mais justa e adequada e apresenta grande efeito
pedagógico a coibir condutas que violam os deveres das
partes e de seus procuradores nos processos judiciais,
sobretudo quanto à exposição dos fatos conforme a verdade
e não formular pretensões destituídas de fundamento, em
qualquer juízo ou instância. [..]
Por fim, não é exigível dos Julgadores que se reportem
expressamente em relação a cada um dos questionamentos formulados
pelos litigantes, e nem se afigura vício embargável a mera adoção de tese
contrária ao entendimento da parte interessada, sendo suficiente que o
alcance da decisão esteja bem delimitado, com clareza suficiente acerca
dos parâmetros utilizados e ordens concedidas.
Neste sentido precedentes do E. Superior Tribunal de
Justiça:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO
MATERIAL NÃO VERIFICADOS.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos
declaratórios, afigura-se patente o intuito infringente
da irresignação, que objetiva não suprimir omissão,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2216447-50.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 40.885
5
afastar obscuridade, eliminar contradição ou sanar erro
material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no AREsp 776.521/MT, Rel. Ministro
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA,
julgado em 04/10/2016, DJe 28/10/2016)
AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.
IMPOSSIBILIDADE
DE
CONFERIR
EFEITOS
INFRINGENTES AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
QUANDO

HOUVER
MODIFICAÇÃO
JURISPRUDENCIAL. ENTENDIMENTO DA CORTE
ESPECIAL CONSAGRADO NO CPC/2015. RECURSO
IMPROVIDO.
1. Segundo o artigo 535 do CPC/1973 e o artigo 1.022 do
CPC/2015, os embargos de declaração somente são
cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão,
obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
2. Eventuais efeitos modificativos provenientes do
julgamento dos aclaratórios apenas ocorrerão se a correção
de omissão, obscuridade, contradição ou erro material
acarretar
transformação
significativa
no
decisum
embargado, ou, se houver manifesta decisão teratológica.
Precedentes.
3. Conforme entendimento consolidado por esta Corte
Especial, não é possível atribuir efeitos infringentes aos
embargos declaratórios em virtude de mudança
jurisprudencial,

exceto
quando
houver
omissão
proveniente de julgamento anterior de recurso especial
repetitivo sobre o tema decidido. Precedentes.
4. O novel Código de Processo Civil de 2015 chancela a
posição jurisprudencial acima transcrita no inciso I do
parágrafo único do artigo 1.022, considerando omissão a
inexistência de manifestação no acórdão embargado sobre
tese firmada em julgamento de casos repetitivos.
5. Agravo interno improvido.
(AgInt nos EAg 1014027/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI,
CORTE
ESPECIAL,
julgado
em
19/10/2016,
DJe
26/10/2016)
Consigna-se oportunamente a desnecessidade de
menção expressa a fundamentos legais para prequestionamento da
matéria, conforme assente orientação do Superior Tribunal de Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2216447-50.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 40.885
6
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO
ADMINISTRATIVO
3/STJ.
FORNECIMENTO
DE
MEDICAMENTOS. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO
CPC/1973. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. AUSÊNCIA
DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282/STF E
211/STJ.
FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO ATACADO. SÚMULA
283/STF.
REEXAME
DO
CONJUNTO
FÁTICO-
PROBATÓRIO
DOS
AUTOS.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA 7/STJ.
1. O acórdão recorrido abordou, de forma
fundamentada, todos os pontos essenciais para o deslinde
da controvérsia, razão pela qual não há que se falar na
suscitada ocorrência de violação do art. 535 do Código de
Processo Civil de 1973. 2. O prequestionamento não exige
que
haja
menção
expressa
dos
dispositivos
infraconstitucionais tidos como violados, entretanto, é
imprescindível que no aresto recorrido a questão
tenha sido discutida e decidida fundamentadamente,
sob pena de não preenchimento do requisito do
prequestionamento, indispensável para o conhecimento do
recurso.
Incidência das Súmulas 282/STF e 211/STJ.
3. É inadmissível o recurso especial quando o acórdão
recorrido assenta em mais de um fundamento suficiente e
o recurso não abrange todos eles (Súmula 283/STF).
4. Para rever o entendimento do Tribunal de origem que
acolheu o laudo pericial e julgou improcedente o pleito
autoral - sob o argumento de que a parte autoral não
comprovou a utilização e ineficácia das alternativas
terapêuticas disponibilizadas pelo SUS - é necessário o
reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não
é possível em sede de recurso especial, em face do óbice da
Súmula 7/STJ.
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp 1617746/SC, Rel. Ministro MAURO
CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2216447-50.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 40.885
7
10/11/2016, DJe 18/11/2016)
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. ART.
101
DA
LEI
N.
8.213/1991.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282 DO STF.
INADMISSIBILIDADE
DO
APELO
EXTREMO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
AGRAVO. INTEMPESTIVIDADE.
1. A matéria constante da norma legal tida por violada
(art. 101 da Lei n. 8.213/1991) não foi objeto de
apreciação pelo acórdão recorrido.
2. Conquanto não seja exigida a menção expressa ao
dispositivo de lei federal, a admissibilidade do recurso na
instância excepcional pressupõe que a Corte de origem
tenha se manifestado sobre a tese jurídica apontada pelo
recorrente. Esse é o entendimento pretoriano consagrado
na edição da Súmula 282 do STF.
3. Permanecendo omisso o decisum, caberia ao
interessado a interposição de recurso especial por
afronta ao art. 535 do então vigente Código de Processo
Civil, o que não ocorreu na espécie.
4. O agravo de que trata o art. 544 do CPC é o único
recurso cabível contra decisão que inadmite recurso
especial. A oposição de embargos de declaração não tem
o condão de interromper o prazo para a interposição do
agravo em recurso especial, razão pela qual este se
apresenta intempestivo.
5. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp 288.912/PR, Rel. Ministro GURGEL DE
FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/08/2016, DJe
30/08/2016)
Deste modo, bem fundamentados os argumentos no v.
aresto embargado, não há acréscimo a ser feito no já decidido nesta
instância, subsistindo as conclusões tiradas e consignadas na decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2216447-50.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 40.885
8
proferida tal qual lançada.
Em razão do exposto, rejeitam-se os embargos de
declaração.
RICARDO NEGRÃO
RELATOR